Tribunal: TJDFT
Processo: 0716117-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716117-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO RACHID SAAB RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. MÉRITO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como esteja assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedentes do c. STJ. 2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 3. A despeito de o consumidor ter reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o acesso de cartões de crédito dele a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome do Autor (saque de dinheiro e compras parceladas) destoavam completamente do histórico bancário dele, mormente em razão do montante contratado e das diversas operações realizadas em curto espaço de tempo em nome de um único beneficiário, de modo que era possível ao Banco do Brasil ter percebido a fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la. 4. Considerando que cabe à instituição financeira zelar pelo sistema antifraude, caracterizada a notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade do consumidor, o pagamento de indenização é medida que se impõe. 5. No caso em exame, contudo, restou demonstrada também a concorrência de causas, na medida em que a conduta do Postulante de entregar os próprios cartões de crédito ao estelionatário permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dele. 6. Tal circunstância revela que a conduta do Autor também foi preponderante para a ocorrência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. 7. Recentemente, foi realizada a revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na qual foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy). 8. Diante do reconhecimento da culpa concorrente das partes no caso dos autos, impõe-se a condenação do Réu à restituição da metade do valor descontado da conta corrente do Autor, que foi destinado para as operações obtidas de forma fraudulenta, a saber, saque em dinheiro e compras parceladas. 9. De acordo com o novo entendimento jurisprudencial do c. STJ, é cabível a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp no 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020), o que não ocorreu na hipótese. 10. Uma vez que a situação delineada no feito não desborda de mero aborrecimento do cotidiano, afasta-se a condenação em dano moral. 11. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelo do Réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 10 e 492, ambos do Código de Processo Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que, ao assentar pela caracterização de culpa concorrente, o acórdão recorrido decidiu de forma extra petita, em ofensa ao princípio da não surpresa e em desrespeito à proteção consumerista. Sustenta o cabimento do pedido de indenização por danos morais em desfavor do recorrido, bem como requer a procedência do pedido de restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 10 e 492, ambos do CPC, pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, quanto à matéria, a saber: "não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial” (AgInt no AREsp n. 2.045.976/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)*. No mesmo sentido, entre outras, a decisão proferida no AREsp 2385158, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/8/2023. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 14 do CDC, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da caracterização da culpa concorrente no caso concreto demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012